Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730047-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA DAS DORES NASCIMENTO, FERNANDO MARTINS LIMA AGRAVADO: JOSE ANTONIO BORGES, JUCIANY CARDOSO DA SILVA BORGES DESPACHO 1. Diante da informação de que o imóvel objeto da controvérsia foi desocupado (ID no 30100375), intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à possível perda de interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO